Tribunal: TJMT
Processo: 1003098-37.2021.8.11.0008
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003098-37.2021.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ELIAS - CPF: 181.237.321-04 (EMBARGADO), PABLO BATISTA REGO - CPF: 922.460.871-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – DILIGÊNCIA AO AUTOR POR MEIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA – DEMANDA PREDATÓRIA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO – OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1003098
-37.2021.8.11.0008

EMBARGANTE:

BANCO BMG
S.A.

EMBARGADO:

JOSÉ ELIAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BMG
S.A.
,
visando sanar suposta omissão do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargado, para determinar a conversão do empréstimo na modalidade do contrato de cartão de crédito para crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para aposentado do INSS, mediante a média da taxa de juros aplicada pelo Banco Central para mesma modalidade, segundo a data da disponibilização do saque, e ainda determinar a repetição do indébito na forma simples, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ), a ser apurado em liquidação de sentença.

O embargante sustenta que o vício reside na omissão acerca da preliminar arguida em contrarrazões, qual seja, a expedição de mandado de intimação à parte autora/recorrente/embargada, a ser cumprido por Oficial de Justiça, para que informe se tem conhecimento do ajuizamento da ação, tendo em vista a atual advocacia predatória contra instituições financeiras e a grande ocorrência de ajuizamento de ações sem o conhecimento dos autores.

Ao final, pugna que sejam acolhidos os presentes aclaratórios com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, para que seja sanado vício apontado.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo constante no Id 150170662.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os embargos de declaração foram opostos com o intuito de sanar vício constante no v. acórdão desta Câmara, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA BENEFICIÁRIO DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
.”

Em que pese a insurgência posta nestes declaratórios, tenho que não há qualquer vício passível de correção.

E digo isso porque, muito embora, de fato, tenha constado na peça contrarrecursal pedido de conversão do julgamento em diligência para oitiva do autor, aqui embargado, a fim de verificar ser o mesmo teria conhecimento das diversas ações protocoladas em seu nome, tem-se que tal providência se mostrou totalmente desnecessária no caso concreto, sobretudo considerando a demonstração, de forma satisfatória, que a relação contratual questionada não atendeu aos requisitos da transparência e informação devidos nos contratos, cuja incidência do CDC é díspar.

Não por outra razão é que a avença foi transmutada de empréstimo cartão de crédito (RMC) para empréstimo simples, mediante aplicação de taxa de juros compatíveis à modalidade contratual, autorizando-se, inclusive, a repetição do indébito eventualmente devido, a ser objeto de liquidação.

Não se desconhece inúmeros casos envolvendo a fatídica ‘prática da advocacia predatória’, tanto que a Corregedoria Geral da Justiça criou o Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas (NUPOMEDE), onde há monitoramento em tempo real do volume de ajuizamento, seja pelo tipo da ação, natureza e até o estado ou comarca para onde está sendo distribuída.

Acontece que essa é uma providência que pode ser feita facilmente pelo próprio banco, não demandando qualquer intervenção judicial.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022